Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709641-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELANIA MARIA DANTAS DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Telania Maria Dantas de Queiroz contra decisão proferida nos autos da ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, em que o d. juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, ora agravante, ao fundamento de que “possui vencimentos líquidos não desprezíveis (IDs no 118326974, 118326973 e 118326972) e indica despesas que não são capazes de comprovar que é hipossuficiente economicamente.” (ID 118479281 dos autos de origem). Alega a agravante, em suma, que suas despesas superam os rendimentos, encontrando-se em situação de endividamento. Afirma que a lei não exige atestada miserabilidade, bastando a demonstração da "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios" (CPC, art. 98). Destaca que é a principal provedora do lar, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de toda família. Aduz que, atualmente, possui diversos gastos, inclusive com os pais, que são idosos, tendo feito uso do limite de cheque especial. Sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça configura óbice ao princípio constitucional de acesso à justiça. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer a antecipação da tutela recursal, deferindo-lhe o benefício da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão agravada. Primeiramente, destaco que comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos e documentos que possibilitem aferir com clareza a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, verifica-se que a agravante, servidora da Secretaria de Estado de Saúde, recebe, de fato, vencimentos líquidos não desprezíveis (R$5.810,01), conforme contracheque do mês de fevereiro do corrente ano (ID 33951199). Observa-se, ainda, que, creditada a importância em conta corrente, são debitadas duas prestações (R$589,96 e R$780,05) sob a rubrica “BRBPARCELADO”, bem como a existência de saldo negativo ao final do mês, tendo em vista os saques realizados ao longo do período, ensejando utilização de pouca monta do limite de cheque especial (apenas R$131,20) (ID 33951202 – p. 2). Ocorre que, a par das despesas básicas não serem debitadas da conta corrente, porquanto constam somente débitos de empréstimo pessoal e saques, a destinação desses valores retirados da conta é desconhecida. A propósito, não se pode concluir que as quantias são sacadas para pagamento dos gastos com água, luz, telefone, condomínio, uma vez que tais faturas estão desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento (ID 33951205 e ID 33951204). Veja-se, outrossim, que a agravante possui cartões de crédito junto ao BRB (Visa) e Banco Itaú (Mastercard), cujos extratos de lançamentos, com vencimentos em 11/03/2022 e 10/02/2022, nos valores totais de R$2.447,39 e R$1.530,99, respectivamente, não estão acompanhados de comprovante de pagamento em seu nome. Ademais, embora a maioria dos gastos seja com alimentação e drogaria, há também algumas compras parceladas com vestuário e calçados (ID 33951204 – p. 5). Nesse cenário, acertada a decisão agravada ao consignar que a agravante “indica despesas que não são capazes de comprovar que é hipossuficiente economicamente.” Não bastasse os alegados gastos estarem desacompanhados dos comprovantes de pagamento em nome da agravante, a alegação de que possui despesas com os pais idosos não está respaldada em qualquer documento comprobatório. Nesse cenário, inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se a agravante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar efetivamente a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar i) extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses; ii) declaração de imposto de renda do derradeiro exercício; iii) comprovantes de pagamento em seu nome das despesas básicas acostadas ao presente instrumento (água, luz, telefone, condomínio, cartões de crédito); iv) comprovantes das alegadas despesas com os pais idosos. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora